Tribunal: TJMT
Processo: 1022962-16.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDINEIA ROSA SANTIAGO DA SILVA - CPF: 018.815.691-79 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO. IMPROCEDENTE.
QUANTUM
ADEQUADO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 146,84 (cento e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), inclusão 02/12/2019, contrato no 0000005051914132
, bem como, indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante os órgãos restritivos de crédito.

2.

Reclamada afirma que, a linha 6536913768, ficou na base de 28/08/2015 a 12/05/2016, existindo débitos em aberto.

3.

Em
sentença
, o douto juiz de primeiro grau
julgou parcialmente procedente os pleitos autorais
, declarando a inexigibilidade do débito objeto da presente ação, determinando a baixa definitiva da restrição, e condenando a Recorrida ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
. Insurgência da parte autora requerendo a majoração dos danos morais.

4.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida, não anexando nenhum documento, sendo que, cumpria a está, comprovar a origem do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

5.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois, macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6.

Autora que, na data de 12.08.2020, registrou reclamação (Protocolo 2020.08/00003443860), na plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, respondida na data de 17.08.2020, pela reclamada com a promessa de retira da inscrição, contudo, não anexou extrato com data posterior a fim, de comprovar que não ocorreu a retirada da inscrição indevida, anexando apenas extrato de 31.07.2020.

7.

Quantum
indenizatório
fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)

que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza,
sendo suficiente para ressarcir o tempo perdido para solução administrativamente.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

10.

Condeno o
autor/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021